Tribunal: TJSP
Processo: 0003799-97.2010.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Extinção da execução, agora cumprimento de sentença, só se admite com a satisfação da obrigação, com a renúncia ao crédito ou com a prescrição intercorrente e não se autoriza nem se presume pela inércia do credor, ainda que com sua intimação pessoal.